Tribunal: TJPA
Processo: 0002325-61.2016.8.14.0085
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10230 - Regime Previdenciário
Data de julgamento: 2020-10-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002325-61.2016.8.14.0085
APELANTE: IGEPREV

APELADO: FLAVIANO DO VALE PEREIRA, MARIA KATIA DE MOURA PEREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO
.

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REFORMA POR INCAPACIDADE. PRETENSÃO DE REMUNERAÇÃO CALCULADA COM BASE NO SOLDO CORRESPONDENTE AO GRAU HIERÁRQUICO IMEDIATO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 109, §5º, DA LEI Nº 5.251/85.
APLICAÇÃO DA Lei 4.491/73. HAVENDO A REFORMA DO POLICIAL MILITAR JULGADO DEFINITIVAMENTE INCAPAZ, DEVERÁ SER PAGO O SOLDO DO GRAU HIERÁRQUICO IMEDIATAMENTE SUPERIOR SEM QUE HAJA A CORRESPONDENTE PROMOÇÃO PARA A PATENTE SUPERIOR.
UTILIZAÇÃO DO
SOLDO COMO BASE DE CÁLCULO PARA AS PARCELAS QUE COMPÕEM OS PROVENTOS.
APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.
REEXAME NECESSÁRIO.
SENTENÇA ALTERADA QUANTO AOS CONSECTÁRIOS LEGAIS E
HONORÁRIOS
.
REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1- A questão cinge-se a verificar o direito do Apelado à promoção de soldo ao posto de Segundo-Tenente, a partir da transferência do autor à Reforma.

2-O juízo julgou parcialmente procedente o pedido, para condenar o IGEPREV a implementar a promoção de soldo do Apelado, para o que faz jus o posto de Segundo-Tenente, a partir da transferência do autor à Reforma, condenando-o ainda ao pagamento retroativo da diferença de valores advinda da promoção de soldo ao posto de 2º Tenente em relação ao posto de Subtenente.

3-Depreende-se dos parágrafos 4º e 5º do artigo 109 da lei nº 5.251/85, que dispõe sobre o Estatuto dos Policiais-Militares da Polícia Militar do Estado do Pará, a aplicação deste dispositivo aos militares enquadrados na hipótese do art. 52. I, da Lei nº 5.251/85, de forma que se demonstra o seu cabimento também aos que se encontravam na inatividade, como bem observado na sentença ao tratar do caput do art. 109.

4-Cumpre observar, ainda, que a disposição do art. 109, da Lei Estadual nº 5.251/85, disciplina a situação do Policial Militar reformado por incapacidade definitiva, enquanto a Lei Estadual nº 5.681/91, que o Apelante defende como sendo a aplicável para o caso, disciplina a transferência voluntária do Policial Militar para a reserva remunerada, situação que não se enquadra ao caso concreto aqui examinado.

5-Em observância aos ditames da Lei 4.491/73, que regula a remuneração dos policiais militares no Estado do Pará, verifica-se que passando para a reserva remunerada, o Apelado passou a ter o soldo de subtenente como base de cálculo para as gratificações e indenizações incorporáveis, bem como, passando para a reforma, o soldo de 2º tenente deverá ser a base de cálculo para as parcelas que compõem os proventos, além do soldo, não havendo que se falar em pagamento em duplicidade.

6-Insta ressaltar, que a Lei Estadual nº 5.251/85 estabelece que, havendo a reforma do Policial Militar julgado definitivamente incapaz, deverá ser pago o soldo do grau hierárquico imediatamente superior sem que haja a correspondente promoção para a patente superior, de forma que merece ser mantida a sentença, uma vez que condenou o Apelante implementar a promoção de soldo do Apelado, sem haver alusão à graduação como aduzido pelo Apelante.

7-
Apelação conhecida e não provida.

8-Reexame Necessário. Consectários legais. Tratando-se de condenação judicial de natureza administrativa referente a servidor público, os juros moratórios devem incidir no percentual estabelecido para a caderneta de poupança (artigo 1º-F, da Lei n.º 9.494/97, com redação dada pela Lei n.º 11.960/09) e, para fins de correção monetária, deve haver a incidência do IPCA-E. Item 3.1.1 do Resp 1.495.146 – MG (Tema 905) ressalvando que, em eventual modulação do tema 810 pelo STF, os parâmetros deverão ser observados em liquidação. Necessidade de alteração da fixação dos juros moratórios e da correção monetária.

9- Honorários sucumbenciais a serem arbitrados em fase de liquidação consoante art. 85, §4º, II, do CPC/15, ante a iliquidez da sentença.

10-
Reexame Necessário conhecido e parcialmente provido. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO e em CONHECER DO REEXAME NECESSÁRIO, REFORMANDO PARCIALMENTE A SENTENÇA, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 31ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 19 (dezenove) de outubro à 27 (vinte e sete) de outubro de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Reexame Necessário e Apelação Cível ((processo nº
0002325-61.2016.8.14.0085-PJE
) interposto por INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ contra o
Flaviano do Vale Pereira
, diante da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Inhangapi - PA, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer para Reforma por Incapacidade

com remuneração calculada com base no solo correspondente ao grau hierárquico imediato, ajuizada pelo apelado.

A sentença (Id
1427542
) recorrida teve a seguinte conclusão:

(...) Assim, ante todo o exposto. JULGO parcialmente PROCEDENTE A SENTENÇA, para condenar o IGEPREV:

a) a implementar a promoção de soldo do Autor, para o que faz jus o posto de Segundo-Tenente, a partir da transferência do autor à Reforma, condenando-o ainda ao pagamento retroativo da diferença de valores advinda da promoção de soldo ao posto de 2° Tenente em relação ao posto de Subtenente;

b) ao pagamento de juros moratórios de 0,5% ao mês e correção monetária com base na Taxa de Referência (TR) (remuneração básica da caderneta de poupança) com capitalização mensal,; desde a exigibilidade da remuneração, a partir de nada data do seu vencimento, equivalente a data do salários dos autores. (Lei 9.494/1997, art. 1° F).

Condeno ainda o IGEPREV ao pagamento dos honorários de advogado ao patrono dos autores no percentual de 10% sobre o valor da condenação.

Custas processuais pelo réu, de cujo pagamento fica dispensado por força de lei.

Em conseqüência julgo o feito com resolução de mérito nos termos do art. 487-1 do CPC.

Publique-se a sentença. O autor fica intimado por seu advogado com a publicação. Intime-se o IGEPREV por seu procurador, por vista dos autos, Inhangapi, 02 de fevereiro de 2018. (...)

A Autarquia interpôs apelação (Id 1427544), requerendo a concessão de efeito suspensivo ao recurso, bem como, aduzindo que não caberia a alegação de que o autor deve receber o valor correspondente ao fixado para os servidores ativos de grau superior sustentando que a promoção seria ato administrativo que tem como finalidade básica a seleção de Polícias - Militares para o exercício de funções pertinentes ao grau hierárquico superior na atividade, todavia, tal não ocorreria quando da passagem do militar para a reserva remunerada ou reforma, de forma que ao ser transferido para reserva ou reforma, o policial permanecerá com graduação que possuía na atividade até aquele ato.

Alega que o benefício remuneratório concedido por lei estadual ao policial que passar para a inatividade com um determinado tempo de serviço refere-se ao soldo da graduação imediatamente superior a que possuíam no serviço ativo, não englobando outras parcelas.

Aduz que a exigência legal está sendo plenamente cumprida, uma vez que o apelado teria passado a receber o soldo da graduação imediatamente superior, desde que foi transferido para a inatividade. Sustenta que a determinação de que os militares recebam o soldo da graduação superior não importa em exigência que as demais parcelas sejam, igualmente, equivalentes ao posto superior.

Sustenta que não seria lícito e moral permitir que um policial recebesse duplamente os benefícios financeiros inerentes a passagem para inatividade, haja vista que o efeito financeiro desta passagem da reserva remunerada para a reforma se limitaria ao recebimento do auxilio invalidez, que já estaria recebendo, na medida em que o militar já fora beneficiado com o acréscimo de seus proventos (soldo de subtenente) quando da passagem para a inatividade a título de reserva remunerada.

Por eventualidade, aduz que deve ser requerido o cumprimento de sentença, para que possa ser delimitado o quantum devido, bem como, para apurar e compensar os eventuais valores já pagos em relação ao objeto da lide. Requer, ainda que os consectários legais sejam aplicados os termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei Federal nº 11.960, de 29/6/2009, bem como, a isenção das custas.
Ao final, requer o provimento do recurso e a consequente reforma da sentença.

Nas contrarrazões (Id
1427545
), o apelado pugnou pelo não provimento do apelo.

Coube-me o feito por distribuição.

O recurso fora recebido em
seu duplo efeito e encaminhado ao Ministério Público nesta segunda instancia (Id
1687838 - Pág. 1).

O Órgão Ministerial, na qualidade de fiscal da ordem jurídica se manifestou pelo parcial provimento da apelação (Id
1865314
).

É o relato do essencial.

VOTO

DA APELAÇÃO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação com fundamento no CPC/15, passando a apreciá-la.

Quanto ao pedido de concessão de efeito suspensivo, esta questão já fora dirimida quando do recebimento do recurso em seu duplo efeito
(Id
1865314
).

A questão cinge-se a verificar o direito do Apelado à
promoção de soldo ao posto de Segundo-Tenente, a partir da transferência do autor à Reforma, sob as alegações trazidas no apelo.

O Apelado afirma que é Policial Militar e que fora transferido para a reserva remunerada em outubro de 2013, depois do que foi submetido a processo de reforma e considerado permanentemente inválido para qualquer trabalho, em razão de cegueira decorrente de diabetes, pelo que pleiteou por meio da presente ação o recebimento de proventos com base no soldo do grau hierárquico imediatamente superior, qual seja, o grau de 2º tenente da PMPA.

O juízo
julgou parcialmente procedente o pedido, para condenar o IGEPREV a implementar a promoção de soldo do Apelado, no posto de Segundo-Tenente, a partir da transferência do autor à Reforma, bem como, condenou ainda o Apelante ao pagamento retroativo da diferença de valores advinda da promoção de soldo ao posto de 2º Tenente em relação ao posto de Subtenente.

Acerca do assunto a lei nº 5.251/85 que d
ispõe sobre o Estatuto dos Policiais-Militares da Polícia Militar do Estado do Pará, estabelece,
in verbis
:

ART. 52 - São direitos dos Policiais-Militares:

(...)

II -
A percepção de remuneração correspondente ao grau hierárquico superior ou melhoria da mesma quando, ao ser transferido para a inatividade, contar mais de 30 (trinta) anos de serviço;

Art. 108 - A incapacidade definitiva pode sobrevir em conseqüência de:

(...)

V - Tuberculose ativa, neoplastia malígna,
cegueira
, lepra, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, mal de Parkinson, pênfigo, espodiloartrose, anquilosante, nefropatia grave, alienação mental e outras moléstias que a lei indicar com base nas conclusões da medicina especializada; (grifo nosso)

Art. 109 - O Policial-Militar da ativa julgado incapaz definitivamente por um dos motivos constantes dos incisos I, II, III, IV e V do artigo anterior será reformado com qualquer tempo de serviço.

§ 1° -
Aplica-se o disposto neste artigo aos casos previstos nos incisos III, IV e V do artigo 108, quando verificada a incapacidade definitiva
, for o Policial-Militar considerado inválido, isto é, impossibilitado total e permanentemente para qualquer trabalho.

§ 2° - Considera-se, para efeito deste artigo, grau hierárquico imediato:

a) - O de 1° Tenente PM/BM para Aspirante-a-Oficial PM/BM e Subtenente PM/BM;

b) - O de 2° Tenente PM/BM para 1° Sargento PM/BM, 2° Sargento PM/BM e 3° Sargento PM/BM;

c) - O de 3° Sargento PM/BM para cabo PM/BM e as demais praças constante do Quadro a que se refere o artigo 15.

§ 3° - Aos benefícios previstos neste artigo e seus parágrafos, poderão ser acrescidos outros relativos à remuneração, estabelecidos em legislação específica, desde que o Policial-Militar, ao ser reformado, já satisfaça as condições por ela exigida.

§ 4° - O direito do Policial-Militar previsto no artigo 52 inciso II, independerá dos benefícios referidos no "Caput" e no § 1° deste artigo.

§ 5° -
Quando a praça fizer jus ao direito previsto no artigo 52, inciso II, e, conjuntamente a um dos benefícios a que se refere o parágrafo anterior, aplicar-se-á somente o disposto no § 2° deste artigo.
(Grifo nosso)

Depreende-se dos dispositivos acima que o parágrafo 5º do artigo 109, ao se referir expressamente à hipótese do art. 52, II, da Lei 5.251/85, que consagra o direito à percepção de remuneração correspondente ao grau hierárquico superior ao ser transferido para a inatividade, contar mais de 30 (trinta) anos de serviço, revela a aplicação do art. 109 aos militares que se encontram na inatividade, de forma que, como bem observado na sentença ao tratar do caput do art. 109, consigna
in verbis
:

(...) Ora, o caput deste artigo, ao se referir aos militares da ativa somente ressalva que alguns motivos para a reforma (aqueles previstos nos incisos I a V do artigo 108), ensejam a reforma com proventos integrais aos militares da ativa, o que seria desnecessário dizer em relação aos militares inativos da reserva remunerada, na medida em que é condição, a teor dos artigos 52, III e 102, do Estatuto referenciado, contar o militar com mais de 30 anos de serviço, para a transferência à reserva remunerada com promoção de soldo.

(...)

Cumpre observar, ainda, que a disposição do
art. 109, da Lei Estadual nº 5.251/85, disciplina a situação do Policial Militar reformado por incapacidade definitiva, enquanto a Lei Estadual nº 5.681/91, que o Apelante defende como sendo a aplicável para o caso, disciplina a transferência voluntária do Policial Militar para a reserva remunerada, situação que não se enquadra ao caso concreto aqui examinado.

Quanto à alegação de que o Apelado já teria passado a receber o soldo da graduação imediatamente superior, desde que foi transferido para a inatividade e que o benefício remuneratório concedido por lei estadual ao policial que passar para a inatividade com um determinado tempo de serviço refere-se ao soldo da graduação imediatamente superior a que possuíam no serviço ativo, não englobando outras parcelas, bem como, que o efeito financeiro desta passagem da reserva remunerada para a reforma limitar-se-ia ao recebimento do auxilio invalidez, tais não merecem guarida, uma vez que houve a alteração da situação fática que possibilitou a reforma e, como já acima apontado, passa a fazer jus a proventos calculados sobre o soldo do posto de 2º tenente, nos termos do §5º do art. 109 da Lei 5251/85, que afirma que “quando a praça fizer jus ao direito previsto no artigo 52, inciso II, e, conjuntamente a um dos benefícios a que se refere o parágrafo anterior, aplicar-se-á somente o disposto no § 2° deste artigo.”

Por sua vez, quanto às parcelas a que faz jus o policial militar a quando do ingresso na inatividade, elementos que constituem os proventos e base de cálculo de gratificações e indenizações incorporáveis, a Lei 4491/73, que regula a remuneração dos policiais militares no Estado do Pará, estabelece em seu artigos 83, 86 e 96,
in verbis
:

Art. 83 - A remuneração do policial-militar na inatividade, na reserva remunerada ou reformado, compreende:

1 - Proventos;

2 - Auxílio invalidez;

3 - Adicional de inatividade.

Parágrafo Único - A remuneração dos policiais-militares na inatividade será revista sempre que, por motivo de alteração do poder aquisitivo da moeda, se modificar a remuneração dos policiais-militares da ativa.

Art. 86 - Proventos são o quantitativo em dinheiro que o policial-militar percebe na inatividade, quer na reserva remunerada, quer na situação de reformado, constituídos pelas seguintes parcelas: 1 - soldo ou cotas de soldo; 2 - gratificações e indenizações incorporáveis.

Art. 96 - São consideradas Gratificações e Indenizações Incorporáveis:

1 - Gratificação de Tempo de Serviço;

2 - Gratificação de Habilitação Policial-Militar.

Parágrafo Único -
A "base de cálculo" para o pagamento das Gratificações, previstas neste artigo, dos auxílios e de outros direitos dos policiais-militares na inatividade remunerada, será o valor do soldo ou cotas de soldo a que o policial-militar fizer jus na inatividade
. (Grifo nosso)

Dessa forma, em observância aos ditames da Lei nº 4.491/73, que regula a remuneração dos policiais militares no Estado do Pará, verifica-se que passando para a reserva remunerada, o Apelado passou a ter o soldo de subtenente como base de cálculo para as gratificações e indenizações incorporáveis, bem como, passando para a reforma, o soldo de 2º tenente deverá ser a base de cálculo para as parcelas que compõem os proventos, além do soldo, não havendo que se falar em pagamento em duplicidade.

Insta ressaltar, que
a Lei Estadual nº 5.251/85 estabelece que, havendo a reforma do Policial Militar julgado definitivamente incapaz, deverá ser pago o soldo do grau hierárquico imediatamente superior sem que haja a correspondente promoção para a patente superior, de forma que merece ser mantida a sentença, uma vez que condenou o Apelante implementar a promoção de soldo do Apelado, sem haver alusão à graduação como aduzido pelo Apelante.

DO REEXAME NECESSÁRIO

Conheço de ofício do Reexame Necessário com base no art. 496 do CPC/15 c/c súmula 490 do STJ e, ao fazê-lo, verifico que a sentença merece ser adequada quanto aos consectários legais e honorários advocatícios, senão vejamos:

Fora determinada a incidência de de juros moratórios de 0,5% ao mês e correção monetária com base na Taxa de Referência (TR).

Sobre o assunto, Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Resp 1.495.146 – MG (Tema 905), s
ob o regime da repercussão geral e dos recursos repetitivos
:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A CONDENAÇÃO JUDICIAL DE NATUREZA PREVIDENCIÁRIA.

• TESES JURÍDICAS FIXADAS.

(...)

3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

(...)

3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

(...)

(STJ, REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018) – Grifo nosso

Assim, tratando-se de condenação
judicial de natureza administrativa referente a servidor público (
item 3.1.1)
, os juros moratórios devem incidir no percentual estabelecido para a caderneta de poupança (
artigo 1º-F, da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei n.º 11.960/09)
e,
para fins de
correção monetária
, deve haver a incidência do
IPCA-E.

No que concerne aos honorários advocatícios, observa-se que o Apelante fora condenado ao pagamento no percentual de 10% sobre o valor da condenação.
Entretanto, deve ser e co
nsiderado que o valor da condenação ainda será objeto de liquidação,
restando inviável a fixação de
percentual
sobre a quantia incerta e não definida.

Assim, deve ser reformada a sentença para que os honorários advocatícios sejam fixados na fase de liquidação desta decisão, nos termos do art. 85, § 4º, II do CPC/2015.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO à Apelação
,

bem como,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao Reexame Necessário
para adequar a sentença à modulação dos juros e correção monetária e, para que os honorários advocatícios sejam fixados na fase de liquidação desta decisão, nos termos do art. 85, § 4º, II do CPC/2015, sendo mantida a sentença nos demais termos.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém, 19 de outubro de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 27/10/2020